Tribunal: TJDFT
Processo: 0002106-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a vítima tenha relatado os fatos apenas na fase inquisitorial, sua palavra possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio. Notadamente quando suas declarações são corroboradas com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas policiais.

2. Existindo prova suficiente para amparaR o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Apelação conhecida e desprovida.